Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709750-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI VICENTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ALFA S.A., ITAUCARD ADM DE CARTOES DE CRED E IMOB LTDA GRUPO ITAU, BANCO CSF S/A, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça, o que impõe ao agravante o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. O agravante alega, em suma, a impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópias de seu contracheque, que apontam receber remuneração bruta da ordem de R$ 15.658,05 – superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal –, e líquida na faixa de R$ 6.539,41, após abatimento dos descontos legais e demais despesas (ID. 69875836 e 69875847). A uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Os descontos de empréstimos bancários livremente contratados, por si só, não constituem fundamento hábil a respaldar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)